Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA ORIENTADA PELO FRAUDADOR. LIGAÇÃO RECEBIDA DE SUPOSTA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. DISTINGUSHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato objeto dos autos e todos os débitos vinculados e condenar o réu a excluir os registros da operação em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias; a ressarcir à autora o valor de R$ 161,13 (cento e sessenta e um reais e treze centavos), e a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu a lhe pagar todas as parcelas vencidas e vincendas e a quantia de R$ 7.000,00, a título de danos morais. Narrou que, em 18/09/2024, recebeu ligação gravada com oferta de empréstimo do réu, contudo desligou o telefone. Esclareceu que, imediatamente, contatou o gerente de sua agência reforçando que não havia realizado ou autorizado a contratação de empréstimo em seu nome. Afirmou que o gerente lhe informou que estava tudo certo em sua conta e que não havia empréstimo realizado. Destacou que, em 19/09/2024, recebeu ligação da linha (61) 3535-7800, de suposto gerente do banco réu, o qual lhe comunicou a contratação de empréstimo no valor de R$ 21.838,87 e lhe orientou a digitar sua senha, abrir o aplicativo do banco e realizar transferência da quantia para terceira pessoa para desfazimento do empréstimo. Discorreu que seguiu as orientações do suposto gerente e que realizou, de seu aplicativo, a transferência da quantia recebida para conta da pessoa indicada. Defendeu que o suposto gerente continuou fazendo uma série de colocações confusas, que desconfiou que havia sido vítima de um golpe e que desligou a ligação. Comunicou que desligou a ligação e que, imediatamente, acessou o aplicativo do banco e identificou a contratação de um empréstimo e a realização da transferência. Pontuou que continuou recebendo diversas ligações e, no mesmo dia, foi até a agência do banco, tendo sido orientada a realizar a contratação de novo empréstimo. Argumentou que, no dia 20/09/2024 apresentou contestação da transação, contudo não obteve resposta. Também registrou reclamação junto ao Banco Central, sendo informada da impossibilidade de cancelamento do empréstimo. Frisou que a movimentação foi atípica e que houve falha na segurança e na prestação do serviço do banco. Sustentou que suportou danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70966029). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70966031).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente alegou que as transações contestadas foram realizadas do aparelho celular utilizado pela autora desde 03/05/2024, com uso de senha pessoal e intransferível, não sendo possível o reembolso da quantia. Argumentou que a recorrida foi orientada a fornecer suas credenciais de acesso e seguiu as orientações permitindo a ação de golpistas em sua conta bancária. Destacou que a autora deu causa ao sucesso da fraude ao executar os comandos solicitados sem confirmar se tais procedimentos eram legítimos. Defendeu que não foi identificado erro na transação, não cabendo interferência da instituição financeira. Destacou que o banco não tinha como presumir que as operações eram indevidas e que não houve falha no sistema de segurança do banco. Pontuou que a autora foi vítima de fraude, configurando caso de fortuito externo. Sustentou que não houve comprovação dos alegados danos morais, que a autora recebeu o crédito contratado e que inexiste dano material indenizável. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.

8. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha na segurança do sistema da instituição bancária ré, sobretudo na medida em que a contratação é nitidamente atípica e destoa do perfil da autora, sobremaneira em razão de a parcela do empréstimo contratado consumir mais da metade dos proventos de aposentadoria recebidos pela autora.

9. A contratação de empréstimo bancário por meio de aparelho celular não pode ser considerado como uma mera atividade de movimentação bancária cotidiana. O empréstimo bancário é um negócio jurídico autônomo, que demanda validação mais rigorosa quanto à identidade do contratante e a sua manifestação de vontade, dada a sua natureza e os impactos financeiros a longo prazo. Neste ponto, verifica-se que a instituição financeira falhou na implementação de mecanismos adicionais de segurança ao disponibilizar a contratação de crédito unicamente por meio eletrônico, sem exigir qualquer camada extra de autenticação além da senha pessoal. A ausência de procedimentos como a validação biométrica ou facial, geolocalização da contratação, confirmação por contato direto ou qualquer outro método que assegurasse a identidade real do tomador do empréstimo caracteriza a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do banco.

10. A responsabilidade da instituição financeira decorre não apenas do risco inerente à sua atividade, mas também do fato de que a facilitação indiscriminada de acesso ao crédito representa um modelo de negócio altamente lucrativo para os bancos. O crédito pré-aprovado, disponibilizado eletronicamente e sem gastos operacionais com espaço físico ou atendimento presencial, reduz os custos da instituição e amplia sua margem de lucro. No entanto, esse modelo exige a adoção de medidas compensatórias de segurança para evitar fraudes, pois a ausência dessas precauções transfere ao consumidor um risco desproporcionalmente alto. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto".

11. Assim, ante a ótica da teoria do risco da atividade, relacionada aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa e a ocorrência de fortuito interno, o recorrente deve reparar os eventuais danos materiais suportados pela autora.

12. A situação evidencia afronta à esfera extrapatrimonial da autora, consistente no comprometimento expressivo de sua renda mensal, impondo-lhe situação de vulnerabilidade financeira. Os valores arbitrados em sentença são adequados e proporcionar ao dano sofrido e à capacidade financeira da parte ré.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.